Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CERTIDÃO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. ALIMENTOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERMANECE O DEVER ALIMENTAR. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de alimentos proposta em desfavor de genitor. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Alega, preliminarmente, nulidade de citação. No mérito, afirma que um dos menores mora em sua casa, pede a redução do valor arbitrado na sentença em relação ao outro menor e exoneração em relação ao filho que completou a maioridade no curso da demanda.
2. Da preliminar de nulidade da citação- rejeição. 2.1. Consta dos autos certidão que demonstra que o réu foi devidamente citado da demanda no dia 30 de junho de 2019. 2.2. A certidão exarada nos autos possui presunção relativa de legitimidade e veracidade quanto aos fatos descritos por tratar-se de ato firmado por agente público no exercício da sua função. Incumbe ao réu, portanto, afastar a presunção mediante comprovação inequívoca do alegado.
3. O requerido deixou transcorrer sem resposta o prazo para contestar o feito, situação que demanda a aplicação dos efeitos da revelia, sobretudo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344, CPC). 3.1. Aplica-se, assim, a presunção de veracidade em relação à renda mensal auferida alegada na inicial, posto que o fato não foi contestado pelo requerido, apesar de regularmente citado. 3.2. A mesma conclusão se aplica à alegação de que o menor D.K.T.M.T.M. reside com o apelante desde o início do segundo semestre de 2019.
4. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 4.1. Dessa forma, não se mostra razoável reduzir o valor fixado em sentença, na medida em que representa quantia razoável e que não demonstrou sobrecarregar o requerido.
5. Depreende-se dos autos que, embora o requerido tenha atingido a maioridade civil, encontra-se matriculado em curso preparatório para vestibular, não havendo prova de que exerça atividade remunerada regular. 5.1. É presumível a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto-sustento.
6. Precedente: “(...) O fato de o alimentando ser maior de idade e estar matriculado em curso supletivo do Ensino Médio, por si só, não tem o condão de exonerar o alimentante da obrigação alimentícia, mormente quando comprovada a necessidade dos alimentos para custeio das despesas inerentes à subsistência. 5.Recurso conhecido e provido.(20160710175674APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/10/2017.)”
7. Apelo improvido.